Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CABÍVEL APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. Nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, a defesa por parte do devedor fiduciante ocorrerá depois de executada a liminar. Portanto, a discussão de cláusulas contratuais somente são analisadas após o cumprimento da medida.
2. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. O endereço aposto na notificação extrajudicial direcionado ao devedor é o mesmo informado no contrato celebrado entre as partes. In casu, atingiu-se a finalidade de constituir o agravante em mora, permitindo-se o regular cumprimento da busca e apreensão do veículo.
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.